Tribunal: TJSP
Processo: 1528887-71.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento - Exercícios de 2000 e 2001 - Ação ajuizada em 21/10/2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1528887-71.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado MILTON MINORU ENDO E CIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528887-71.2019.8.26.0286
2
VOTO No 37990
APELAÇÃO CÍVEL No 1528887-71.2019.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: MILTON MINORU ENDO E CIA LTDA ME
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Taxa de licença e
funcionamento - Exercícios de 2000 e 2001 - Ação ajuizada em
21/10/2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação
da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/10/2019
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU em face de MILTON MINORU ENDO E
CIA LTDA ME, para a cobrança referente à taxa de licença e
funcionamento dos exercícios de 2000 e 2001.
A sentença de fls. 06/07, prolatada pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, cujo relatório se adota, reconheceu de ofício a
prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art.
487, parágrafo único c.c. 332, §1o, ambos do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 10/25,
buscando a reforma da sentença. Sustentou que deveria ter sido intimada
pessoalmente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, antes
da extinção da ação, e que sempre promoveu o andamento do feito.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528887-71.2019.8.26.0286
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/10/2019,
objetivando a cobrança de taxa de licença e funcionamento dos
exercícios de 2000 e 2001.
No caso em tela, apesar de não ser possível identificar
com exatidão a data da notificação do lançamento, havendo apenas
indicação da data de inscrição em dívida ativa, ocorrida entre 17/01/2001
a 30/01/2002, presume-se que o lançamento tenha ocorrido antes da
inscrição, de sorte que quando do ajuizamento da execução fiscal, em
21/10/2019, a prescrição já havia ocorrido.
Desta forma, não há como deixar de manter o
reconhecimento da prescrição de ofício, pois a Súmula 409 do STJ dispõe
que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício”, não havendo necessidade de
intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art. 219, § 5o, do CPC
(REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Não há que se falar, ainda, em impossibilidade de
decretação de ofício da prescrição sem a oitiva da Fazenda Pública, pois
a jurisprudência do STJ tem entendido que, com o advento da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, que acrescentou o § 4o ao artigo 40
da Lei no 6.830/80, passou a ser possível o decreto da prescrição de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528887-71.2019.8.26.0286
4
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO
PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO.
NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
depende da prévia oitiva da Fazenda Pública
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve
oportunidade de arguir a existência de possíveis
causas
interruptivas
e
suspensivas
do
prazo
prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos
termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980.
3. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no RE no 1.157.760-MT, Rel. Min. Herman
Benjamin, julg. 23/02/2010, DJe 04/03/2010)
Por isso, no caso sub judice, a sentença deve ser
mantida.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528887-71.2019.8.26.0286
5
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)